Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÕES MENSAIS. DESCONTOS. NÃO REALIZAÇÃO EM MESES PONTUAIS. CONSUMAÇÃO DO DECOTE DAS PARCELAS SOMADAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DÉBITO SUBSISTENTE. DESFALQUE PATRIMONIAL. PRESTAÇÕES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. MÚTUO AINDA NÃO QUITADO. DESEQUILIBRIO DA ECONOMICA DOMÉSTICA. NÃO COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE DO DESCONTO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. REVELIA. EFEITOS. MODULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. O réu que, devidamente citado, deixa de formular defesa tempestivamente ou descumpre determinação para regularizar a representação, torna-se inexoravelmente revel, devendo os efeitos inerentes à contumácia serem modulados, notadamente porque, como cediço, os efeitos inerentes à revelia afetam exclusivamente os fatos alinhados, ensejando que restem recobertos com presunção relativa de veracidade, tornando-os incontroversos, desde que não elididos pelos elementos de prova coligidos, não determinando o acolhimento do pedido na forma em que fora formulado, à medida que sua pertinência e procedência devem ser aferidas mediante o enquadramento do apurado ao tratamento que lhe é dispensado pela lei ante a circunstância de que os fatos é que devem ser conformados ao legalmente regulado (CPC/2015, arts. 344 e 345).
2. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimo pessoal e o decote do correspondente ao crédito disponibilizado e fruído sob a forma de contrato de abertura de crédito consignado diretamente na folha de pagamento da correntista, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos originários do empréstimo, contudo, serem proporcionais à remuneração da consumidora, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico.
3. Conquanto qualificada falha na prestação dos serviços pelo mutuante proveniente da suspensão episódica do decote das prestações convencionadas dos proventos auferidos pela obrigada, a despeito de ainda subsistente débito inadimplido, com o subsequente lançamento consolidado dos importes não adimplidos, para o que concorrera a mutuária, pois também permanecera inerte defronte o havido, não tendo havido a cobrança e lançamento de débito inexistente ou além do devido, inviável que a mutuária seja contemplada com a repetição do vertido, pois somente se repete o que fora indevidamente despendido.
4. O direito à repetição, na forma dobrada ou simples, do indébito é condicionado à comprovação da subsistência do pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe sobejante ao efetivamente devido, mas somente pagamento em desconformidade com os parâmetros contratuais, sobejando, ademais, débito em aberto, inviável se cogitar da repetição de qualquer importe vertido, sob pena de ser subvertido o sistema obrigacional mediante a contemplação da obrigada com a repetição de importes revestidos de origem subjacente.
5. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, implicando que, inexistente o fato que, ofendendo a ordem jurídica, encerraria ato ilícito e deflagraria a obrigação indenizatória, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.